Tribunal: TJSP
Processo: 2181328-62.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Nomeação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Competência originária – Impetração com a finalidade de suspender os efeitos de acórdão proveniente da 4a Câmara de Direito Público desta Corte – Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal – Mandado de segurança não é sucedâneo de recurso – Remédio constitucional que é medida excepcional somente em face de decisões teratológicas ou abuso de poder, aqui sem quaisquer

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Competência originária – Impetração com a finalidade de suspender os efeitos de acórdão proveniente da 4a Câmara de Direito Público desta Corte – Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal – Mandado de segurança não é sucedâneo de recurso – Remédio constitucional que é medida excepcional somente em face de decisões teratológicas ou abuso de poder, aqui sem quaisquer indícios – Ação extinta sem resolução do mérito nos termos dos artigos 485, inciso I, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000108263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível no
2181328-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Macatuba, em que é impetrante CELSO BRUNO
TORMENA, é impetrado EXMO. RELATOR DA COLENDA 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), FRANCISCO BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER, PAULO BARCELLOS GAT-
TI, MARCELO BERTHE E MARIA LAURA TAVARES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Mandado de Segurança Cível no 2181328-62.2019.8.26.0000 - Voto no 27700 Página 2 de 5
VOTO No 27700
MANDADO DE SEGURANÇA No 2181328-62.2019.8.26.0000
IMPETRANTE(S): CELSO BRUNO TORMENA
IMPETRADO(S): 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA Competência originária Impe-
tração com a finalidade de suspender os efeitos de acórdão proveni-
ente da 4a Câmara de Direito Público desta Corte Súmula no 267 do
Supremo Tribunal Federal Mandado de segurança não é sucedâneo
de recurso Remédio constitucional que é medida excepcional so-
mente em face de decisões teratológicas ou abuso de poder, aqui sem
quaisquer indícios Ação extinta sem resolução do mérito nos termos
dos artigos 485, inciso I, e 330, inciso III, do Código de Processo Ci-
vil.
Vistos.
Mandado de segurança originário impetrado por Celso Bruno
Tormena contra ato supostamente violador de direitos atribuído à 4a Câ-
mara de Direito Público desta Corte Bandeirante, cometido no julgamento
do Agravo de Instrumento no 2100048-69.2019.8.26.0000, sob relatoria do
Desembargador Luis Fernando Camargo de Barros Vidal.
Conteúdo do ato impugnado: autorização de prosseguimento
do concurso público convocado pelo Edital no 01/2019, promovido pela
Câmara Municipal de Macatuba (fls 55/61).
Síntese da petição inicial: existência da ação civil pública no
1000379-31.2019.8.26.0333, ajuizada pelo Ministério Paulista, cujo objeto
é a anulação do referido concurso público (fls 1/12).
Petições de fls 109, 120 e 125/129.
É o relatório.
Mandado de segurança originário impetrado por Celso Bruno
Tormena contra ato supostamente violador de direitos atribuído à 4a Câ-
mara de Direito Público desta Corte, cometido no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2100048-69.2019.8.26.0000, sorteado à relatoria do douto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Mandado de Segurança Cível no 2181328-62.2019.8.26.0000 - Voto no 27700 Página 3 de 5
Desembargador Luis Fernando Camargo de Barros Vidal. Objetiva o im-
petrante suspender os efeitos do acórdão (fls 55/61), à medida que autori-
zou o prosseguimento do concurso público promovido pela Câmara Mu-
nicipal de Macatuba, Edital no 01/2019. No entanto, o Ministério Paulista
ajuizou a ação civil pública no 1000379-31.2019.8.26.0333 com a finali-
dade de anular referido certame.
De todo modo, ocorre que o mandado de segurança não cons-
titui via adequada para o deslinde de questões vinculadas à reanálise de de-
cisão judicial. Não é sucedâneo de recurso.
Nossa tradição constitucional ressalvadas as variações his-
tóricas que agora não vêm ao caso assegura o mandado de segurança à
proteção de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não ampa-
rado por habeas corpus ou habeas data, de autoria atribuída a agente pú-
blico ou assemelhado (artigo 5o, inciso LXIX, da Carta de 1988).
Todavia no caso de ação mandamental contra ato judicial ne-
cessária a atenção quanto ao cabimento em determinadas hipóteses, pois
como disposto na Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correi-
ção.
Nesse sentido, esclarece Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald
e Gilmar Ferreira Mendes inadmissível é o mandado de segurança como
substitutivo de recurso próprio, pois ele não reforma se a decisão impug-
nada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito lí-
quido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível.
Por isso mesmo, a impetração pode e deve ser concomitante com o re-
curso próprio (apelação, agravo, correição parcial), visando unicamente a
obstar lesão efetiva ou potencial do ato judicial impugnado (Mandado de
Segurança e Ações Constitucionais, 32a edição, página 112, Malheiros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Mandado de Segurança Cível no 2181328-62.2019.8.26.0000 - Voto no 27700 Página 4 de 5
2009).
Este remédio constitucional constitui medida excepcional ao
ataque de teratologia ou abuso de poder, aqui sem quaisquer indícios, pois
o Relator apenas determinou o prosseguimento do concurso público com
nota de que: O seguimento do certame não constituirá risco de lesão irre-
versível porque o reconhecimento de nulidade operará efeitos ordinários
ex tunc, anotando-se, para os fins do art. 21 da LINDB, que bastará à ad-
ministração cientificar o empossado da existência da presente ação (fls
60).
Tal posicionamento sobre a excepcionalidade encontra res-
paldo na jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, a seguir:
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL MAN-
DADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL TERATOLO-
GIA DA DECISÃO AUSÊNCIA INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1-
O mandado de segurança foi impetrado contra decisão da Corte Especial
que inadmitiu recurso extraordinário com base em precedente do STF que
afastou a repercussão geral em casos que versarem sobre cabimento re-
cursal. 2- A impetração do writ contra ato judicial é medida excepcional,
fazendo com que sua admissão encontre-se condicionada à natureza te-
ratológica da decisão combatida, seja por manifesta ilegalidade, seja por
abuso de poder. 3- No caso dos autos, não se revela a teratologia da de-
cisão, porquanto o ato apontado como coator está calcado no entendi-
mento da Suprema Corte exarado no Recurso Extraordinário no
598.365/MG. Petição inicial indeferida liminarmente. Segurança denega-
da. 4- Agravo regimental não provido (AgRg no MS no 16686/MG, Corte
Especial, relator Ministro Castro Meira, j. 02/05/2012).
AGRAVO REGIMENTAL
RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO JUDICIAL INEXISTÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Mandado de Segurança Cível no 2181328-62.2019.8.26.0000 - Voto no 27700 Página 5 de 5
DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE
NÃO CABI-
MENTO JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1- Em mandado de segurança, onde se
exige prova pré-constituída do direito alegado, inviável a juntada posteri-
or de documentos a comprová-lo. 2- Mandado de segurança contra ato
judicial somente tem cabimento quando eivado o ato de manifesta ilega-
lidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 3- Agravo regimental
a que se nega provimento (AgRg no RMS no 21560/ MG, 4a Turma, rela-
tora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 06/12/2011).
Nestes termos, diante da inadequação da via eleita, de rigor a
extinção da tutela pleiteada nesta lide.
Por meu voto, julgo extinta a impetração nos termos dos arti-
gos 485, inciso I, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Sem honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator